Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
1.1. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão.
2. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade.
3. Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto.
3.1. Não há obscuridade a ser sanada quando a questão levantada pelo embargante se refere a suposto erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de correção por meio de embargos de declaração e que deve ser combatida pelo recurso cabível para a hipótese.
4. O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. O erro material resta configurado sempre que houver erro de digitação, supressão de linhas, nome das partes, expressão numérica, troca de palavras, ou seja, todas as inexatidões materiais de fácil percepção que não correspondam à vontade do órgão prolator da decisão.
4.1 Inexiste erro material sanável em embargos de declaração, quando ausente qualquer inexatidão material ou erro de cálculo e se constata que o que está escrito no voto condutor do acórdão corresponde exatamente à intenção do Relator.
5. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
6. Embargos de declaração desprovidos.